Tribunal: TJDFT
Processo: 0727325-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ABLAÇÃO DE CIRCUITO ARRITMOGÊNICO. ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO. USO DE CATETER SOUNDSTAR ECO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA DO ROL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer, confirmando a tutela de urgência para condenar a operadora a custear todas as despesas relativas ao procedimento de ablação de circuito arritmogênico, com uso de cateter ultrassom (SoundStar ECO) e realização de ecocardiograma intracardíaco, conforme prescrição médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde pode negar a cobertura do procedimento e materiais indicados pelo médico assistente, sob o fundamento de ausência no rol da ANS; (ii) determinar se os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ), excetuados apenas os de autogestão.
4. O plano pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento indicado, sendo o médico assistente o profissional habilitado para definir a terapêutica mais adequada.
5. Após a Lei no 14.454/2022, o rol da ANS passou a ter natureza exemplificativa, cabendo à operadora demonstrar a ineficácia do tratamento prescrito ou a ausência de recomendação por órgãos técnicos competentes, o que não ocorreu.
6. O ecocardiograma intracardíaco com uso do cateter SoundStar ECO é reconhecido pela literatura médica e por órgãos especializados como eficaz, seguro e indispensável em casos de arritmia grave, com redução de riscos e complicações.
7. A negativa de cobertura baseada unicamente na ausência do procedimento no rol da ANS é abusiva, por restringir direitos fundamentais do consumidor (CDC, art. 51, §1o, II).
8. O custeio do tratamento de saúde constitui obrigação de fazer de valor econômico inestimável, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC e do Tema 1.076/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Tese de julgamento:
1. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não sendo legítima a negativa de cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente apenas por ausência de previsão expressa.
2. Compete ao plano de saúde demonstrar a ineficácia do tratamento ou a inexistência de recomendação científica de órgão técnico competente.
3. A recusa de custeio fundada exclusivamente no rol da ANS é abusiva, por limitar o objeto do contrato e comprometer o direito fundamental à saúde.
4. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico é inestimável, como nos casos de obrigação de fazer em demandas de saúde.